Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-57.2011.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Intime-se o impetrante, PEDRO MATOS DE LIMA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, para que se manifeste acerca das informações e do documento de ID 15900117. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator